Tribunal: TJSP
Processo: 1014966-81.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Empréstimo realizado via cartão de crédito, com reserva de margem consignável (RMC) – Comprovação, pela instituição financeira, da regularidade de sua contratação e utilização – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000748140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014966-81.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante NILZA DAS
GRAÇAS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014966-81.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 43240 – FERNANDO 2/5
VOTO No: 43240
APEL. No: 1014966-81.2019.8.26.0196
COMARCA: Franca
JUIZ 1a INST.: Humberto Rocha
APTE.: Nilza das Graças Souza
APDO.: Banco Bmg S/A.
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Relação de consumo - Empréstimo
realizado via cartão de crédito, com reserva de margem
consignável (RMC)
Comprovação, pela instituição
financeira, da regularidade de sua contratação e
utilização Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Nilza das Graças Souza em
face de Banco BMG S/A., em que restou impugnada a contratação de cartão de
crédito, bem como a regularidade de descontos efetuados em seus proventos de
aposentadoria, a título de reserva de margem consignável. Pugnou, ainda, pela
reparação dos danos decorrentes.
Deferida a tutela de urgência.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, tendo sido alegada a regularidade da contratação do cartão de
crédito, bem como dos descontos realizados.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença
de fl. 160/163, que julgou improcedentes os pedidos. Condenada a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014966-81.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 43240 – FERNANDO 3/5
10% sobre o valor atualizado da causa, observada, todavia, a gratuidade da
assistência judiciária.
Em suas razões recursais, aduz a parte autora que não
restou comprovada a regularidade da contratação da reserva de margem
consignável, de sorte que não se justificam os descontos realizados a este título.
Pugnou, ainda, pela reparação do abalo moral decorrente.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à recorrente.
De início, insta esclarecer que a presente relação é de
consumo (artigo 3o, da Lei no 8078/90).
Cumpre não olvidar que o Código do Consumidor cuidou de
dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, no campo da prestação
de serviços, a responsabilidade objetiva do fornecedor, em caso de dano por
defeito na prestação do serviço (artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Em demandas promovidas por consumidores imputando
contratação e operações financeiras indevidas, incumbe à instituição financeira
provar a regularidade dos atos praticados, por força do disposto no artigo 6o, VIII,
da Lei no 8.078/90.
No presente caso, consoante se verifica da documentação
apresentada à fl. 75/88, a instituição financeira demonstrou a regularidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014966-81.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 43240 – FERNANDO 4/5
relação jurídica ora impugnada, tendo sido apresentada a cópia do instrumento de
contrato devidamente firmado pela autora, juntamente com cópia de seus
documentos pessoais e comprovante da utilização do cartão.
Verifica-se, assim, a completa e legítima aquiescência da
autora ao contrato impugnado.
Impende esclarecer, ainda, que, em se tratando de
instrumento de contrato de adesão, o simples fato de ter sido preenchido
posteriormente não desnatura, por si só, sua higidez.
Ressalta-se, ademais, que inexistem no instrumento
contratual obscuridades capazes de induzir a aderente a erro; pelo contrário, a
formulação deixa claro o fim a que se destinam. Nesse sentido, a própria
denominação do contrato, “Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco
BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” (sic), de fl. 75/77, é
apto para tanto, revelando em seu próprio teor o cerne da obrigação contraída.
Ademais, cabe salientar que a modalidade contratual
pactuada entre as partes é legalmente amparada pelo artigo 6o, da Lei no
10.820/03, que faculta aos titulares de benefícios e pensão do Regime Geral de
Previdência Social autorizar o desconto referente a empréstimos e cartões de
créditos.
Nesse sentido, assim decidiu a 11a Câmara de Direito
Privado desta E. Corte Paulista:
“CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação de obrigação
de fazer, repetição de indébito e pedido de indenização por
danos morais. Descontos em benefícios previdenciários sob
a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de
não
contratação/autorização ou falta de informação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014966-81.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 43240 – FERNANDO 5/5
desmerecida com a juntada pelo réu do respectivo contrato
de adesão à utilização de cartão de crédito, com
possibilidade de saque, desconto nas faturas e com valor
consignado na folha de pagamento. Ação improcedente.
Recurso não provido, com majoração dos honorários. Se a
autora se arrepende da contratação, seja pela solicitação de
um cartão de crédito que não usa, seja pelo receio de vir a
utilizá-lo, seja pela forma de pagamento, seja pelos juros
praticados, deve resolver a questão com a devolução do
empréstimo recebido, quitando-o integralmente, e, após,
pedir a resolução contratual”.
(TJSP,
Apelação
no
1001964-30.2017.8.26.0288,
11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos,
Dj. 29.03.2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do disposto pelo §11 do artigo 85, do Novo
Código de Processo Civil, observada, contudo, a gratuidade da assistência
judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica